Tribunal: TJBA
Processo: 0334133-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334133-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALTRO PRODUCOES EIRELI e outros Advogado(s): ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): II/***E APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ART. 99, § 2º, DO CPC. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I – A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, não se aplicando a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC. II – Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento da benesse pressupõe a prévia intimação da parte para apresentação de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. III - A extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento de custas, sem a prévia intimação da pessoa jurídica para suprir a falta de comprovação da hipossuficiência, caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença para reabertura da oportunidade probatória. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0334133-50.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante DALTRO PRODUCOES EIRELI e OUTRO e como Apelado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA